Tribunal: TJDFT
Processo: 0704409-67.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. REGIME PRISIONAL MAIS BENÉFICO. INVIABILIDADE.
1. A abordagem policial do Apelante deveu-se a partir de fundadas suspeitas que sobre ele recaíram. Tais suspeitas não advieram do mero arbítrio dos agentes policiais, mas sim de constatações fáticas e circunstanciais que levantaram fortes indícios da prática de crime. Entre tais circunstâncias, destaca-se o fato de o agente ao avistar a viatura, fazer menção de esconder um objeto que estava em sua cintura e tentar esquivar-se da guarnição policial.
2. Mantido o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘c’, e § 3o, do Código Penal, salientada a reincidência do réu. No ponto, a lei não faz distinção quanto à reincidência específica ou genérica.
3. Recurso conhecido e não provido.